Tribunal: TJMT
Processo: 0000272-63.2019.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000272-63.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 929.951.011-34 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), JEAN CARLOS GONCALVES NETO - CPF: 018.256.351-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALTINA JACOB - CPF: 960.937.141-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
–
ROUBO MAJORADO (CP,
ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, I
) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUMENTO DESPROPORCIONAL –
QUANTUM
REDIMENSIONADO –
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Se a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar acima de quatro anos de reclusão, é impossível sua conversão em restritivas de direitos, por não estar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000272-63.2019.8.11.0028

APELANTE: GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
, que julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória, para condenar o apelante
Giovany Fernandes de Arruda
à pena de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão
, em regime
fechado
(reincidência), e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo majorado
, em concurso formal (quatro vítimas), inscrito no art. 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restringir a liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal e
corrupção de menor
(dois adolescentes), inscrito no art. 244-B, do ECA.

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] FATO 1: No dia
29/11/2018
, por volta das 11h30min, na propriedade rural Fazenda São João, localizada na Rodovia Adauto Leite, no Distrito de Chumbo, nesta cidade e comarca de Poconé/MT,
JEAN CARLOS GONÇALVES NETO e GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA, agindo em concurso e com identidade de desígnios com os inimputáveis
Eliel Leno Amorim Souza e Vitor Vinícius da Silva, com animus de assenhoramento definitivo,
mediante grave ameaça, exercido com emprego de armas de fogo (não apreendidas) e restrição da liberdade da vítima Altina Jacob, subtraíram, para todos, coisas alheias móveis pertencentes:

À vítima
Maria Helena da Silva
:

01 (um) Revólver
Schmidt
, calibre 38m, n. J33367, registro n. 000255158;

01 (um) rifle calibre 22,
semi automático
, coronha de plástico preto;

06 (seis) cartuchos de espingarda calibre 12;

08 (oito) sabonetes, no valor de R$20,00 e;

01 (uma) faca de cozinha, avaliada em R$50,00

À vítima
Adilson Gonçalo Gomes
:

(um) celular Samsung J7 Prime e;

R$ 240,00 em espécie;

À vítima
Altina Jacob
:

R$ 260,00 em espécie e.

01 (um) aparelho de celular da marca ADL

À vítima
Viturino Rodrigues Araújo Amorim
:

Perfumes, roupas e
joias
.

Fato 2: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JEAN CARLOS GONÇALVES NETO e GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA corromperam os adolescentes Eliel Leno Amorim Souza e Vitor Vinicius da Silva, menores de 18 anos de idade, com eles praticando o delito previsto no art. 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, I, do CP (quatro vezes) [...]”
(sic da denúncia de id. 67803452).

Diante disso, os acusados foram denunciados como incursos no art. 157,
§ 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restringir a liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A inicial acusatória foi recebida em
12 de fevereiro de 2019
(id. 67803482).

Devidamente citados, os acusados apresentaram defesa prévia (id. 67803484 e 67804458).

Sentença
: prolatada em 13 de fevereiro de 2020, julgou a inicial acusatória
parcialmente procedente
da seguinte forma:

(i.)
Absolveu
o acusado
Jean Carlos Gonçalves Neto
de todos os delitos imputados, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

(ii.)
Condenou
o apelante
Giovany Fernandes de Arruda
pela prática dos crimes de
roubo majorado
, em
concurso formal
(04 vítimas – fração de 1/6), inscrito no art.
art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP,
à pena de
12 (anos) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, e 26 (vinte e seis) dias-multas;

(iii.)
Condenou
o apelante
Giovany Fernandes de Arruda
pela prática do crime de
corrupção de menor
, em
concurso formal
(02 menores – fração de 1/6), inscrito no art. 244-B, do ECA, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

(iv.) Reconheceu o
concurso material
entre os delitos praticados, resultando na pena total de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão
, em regime
fechado
(reincidência
), e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição do apelante,
por entender que as provas produzidas não são suficientes para amparar um decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com base no disposto no § 3º, do art. 44, do Código Penal (id. 67805043).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do recurso defensivo (id.
67805054
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

Roosevelt Pereira Cursine
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo, assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes (fato 01), e artigo 244-B do ECA, por duas vezes (fato 02), em concurso material (artigo 69 do CP), à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado – Recurso da Defesa –
Pedido de absolvição por falta de provas ou, no caso de manutenção da condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Improcedência
– Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima Altina em sintonia com a confissão do menor infrator – Menor infrator delatou o réu GIOVANY, asseverando que ele o contratou pelo valor de R$ 1.000,00 para conduzi-lo ao local do crime, na companhia dos demais comparsas – Prova documental consistente nas mensagens de texto do celular do menor infrator – Conjunto probatório colhido na fase policial ratificado na fase judicial – Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quando não restarem preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos para tal benefício (art. 44 do CP) - Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 77193976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANY FERNANDES DE ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

A inicial acusatória narra que, no dia
29 de novembro de 2018
, o apelante
Giovany Fernandes de Arruda
, na companhia do Corréu
Jean Carlos Gonçalves

Neto
e dos menores infratores
Eliel Leno Amorim Souza
e
Vitor Vinícius da Silva
, portando arma de fogo, dirigiu-se até sede da propriedade rural
“Fazenda São João”
e anunciou o assalto à vítima
Altina Jacob
.

No local, o apelante e os demais agentes exigiram que a vítima entregasse as armas de fogo guardadas na residência, momento em que essa informou desconhecer o lugar em que os artefatos estavam armazenados.

Em seguida, os acusados subtraíram sabonetes, a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em espécie e 01 (um) aparelho de celular da marca ADL de propriedade da vítima
Altina Jacob
.

Ato contínuo, os agentes foram até a casa da vítima
Viturino Rodrigues
, gerente da propriedade, onde subtraíram
1 (um)
revólver Schmidt
, calibre 38m, n. J333674, registro n. 000255158, 1 (um) rifle calibre 22, semiautomático, coronha de plástico preto, cartuchos de uma espingarda calibre .12, perfumes, roupas e
joias
.

Logo depois, os agentes se deslocaram até o alojamento dos funcionários e subtraíram 01 (um) celular Samsung J7 Prime e a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), pertencentes a
Adilson Gonçalo
.

Não satisfeitos, os agentes permaneceram no local e exigiram que a vítima
Altina Jacob
fizesse almoço para eles. No entanto, enquanto esperavam, os criminosos visualizaram os funcionários da fazenda andando pela propriedade, quando resolveram empreender fuga.

Na mesma data, durante o período noturno, a
Polícia Militar
foi acionada e conseguiu localizar os objetos roubados na residência de
Jocimar José da Silva
, primo do menor infrator
Eliel Leno Amorim Souza
.

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a
absolvição do apelante
, porquanto aduz que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação prolatada.

Adianto que o pleito não merece provimento
.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id.
67803453 – pág. 07
), auto de apreensão (id.
67803454 – pág. 01), termo de reconhecimento de objeto (id. 67803456 – pág. 03) e da prova oral colhida.

Igualmente, a
autoria delitiva

é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Após acionada, a
Polícia Militar
encontrou os objetos na residência de
Jocimar José da Silva
, o qual foi preso em flagrante delito. Na delegacia,
Jocimar
negou a prática delitiva, afirmando que havia trabalhado o dia todo na Fazenda MAM. Questionado sobre os objetos apreendidos em sua residência, respondeu que
“só pode ser do Eliel [menor infrator]”.
Explicou que tinha o costume de manter a porta de sua residência aberta para que seus familiares usassem sua máquina de lavar e que, provavelmente,
Eliel
foi até a residência e escondeu os objetos. Relatou, ainda, que o menor
Eliel
tinha o costume de andar na companhia de
Papito
(menor infrator
Vitor Vinicius
).

Vejamos:

“Que o interrogando nega a autoria do crime de roubo da Fazenda “SÃO JOÃO”, Que perguntado a explicar a arma de fogo e munições encontradas na residência onde o interrogado está morando, afirma que saiu para trabalhar; Que o interrogado deixa sua casa aberta quando sai para trabalhar, apenas com a porta encostada, pois seus familiares tem o costume de usar a área de serviço do interrogado para lavar roupa. [...] Que de imediato a polícia questionou de quem era a mochila e a pistola e o interrogado relata ter dito “SÓ PODE SER DO ELIEL” [...] Que Eliel anda com pessoas conhecidas por serem “malas” na região [...] Que relatou aos policiais militares no momento de sua prisão que os pertences encontrados em sua residência não lhe pertenciam e se prontificou a levar a polícia até a residência de ELIEL e do “PAPITO” (rapaz que sempre anda na companhia de Eliel)”

(sic do id.
67803457 – pág. 01).

Após algumas diligências policiais, o menor infrator
Vitor Vinícius da Silva
, vulgo Papito, compareceu espontaneamente à Delegacia. Perante a autoridade policial, o menor confessou a ação delitiva, afirmando que o apelante
Giovany
o convidou para participar do delito. Disse que foi encontrado pelo apelante
Giovany
em um grupo de WhatsApp denominado
“Roleiros Loucos”.

Narrou que, no dia 28/11/2018, o apelante
Giovany
, conhecido como
“Coroa”
, lhe enviou uma mensagem fazendo uma proposta de pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para que ele os levasse até a Fazenda São João (local dos fatos).
Afirmou, ainda, que seu papel era de levar o apelante
Giovany
e o menor
Eliel
até o local dos fatos. Acrescentou que haviam outros dois sujeitos, mas que não os conhecia.

Confira-se:

“Que o declarante se apresenta espontaneamente nesta delegacia na presença de seu advogado Luiz Fernando de Almeida, OAB/MT 15734, para confessar que participou no ROUBO NA FAZENDA SÃO JOÃO [...] Que alega que “GEOVANE [Giovany] QUE ME METEU NESSE ROLO”; Que
Geovane
[Giovany] é maior de idade, é bem coroa mesmo; Que participa de um grupo no WhatsApp, denominado “ROLEIROS LOUCOS”, onde participam vários moradores da região que possuem moto; Que no dia 28/11/2018, um homem de nome Geovane [Giovany] conhecido por “Coroa”, pegou o contato do declarante no referido grupo e lhe enviou uma mensagem no privado e lhe fez uma proposta de pagar R$1.000,00 (hum mil reais) para o declarante leva-lo até a Fazenda São João para realizaram um roubo. [...] Que chegando na Fazenda São João, o declarante alega ter ficado escondido no mato próximo e apenas o Geovane [Giovany] e os outros homens foram até a Fazenda realizar o roubo [...]”
(sic do id.
67803458 – pág. 08).

Em juízo, o menor infrator
Vitor Vinicius
ratificou a versão apresentada na fase inquisitiva. Afirmou que, dos participantes do delito, conhecia apenas o apelante
Giovany
. Narrou que, ao chegarem à Fazenda, 03 (três) suspeitos adentraram a propriedade e que permaneceu os esperando no matagal. Sobre a duração da ação delitiva, disse que chegaram pela manhã e que saíram por volta de 11h.

Vejamos:

“
MP
: O que você sabe do roubo que aconteceu lá?

Vitor
: Eu também tava no roubo, eu levei o cara né

MP
: Quem que era o cara?

Vitor
: Que eu conhecia, conhecia mesmo era só o Giovany.

MP
: Então, o Giovany estava lá no roubo?

Vitor
: Tava
[...]

MP
: E você participou do roubo?

Vitor
: Não, só levei.

MP
: Levou na porta da fazenda e ficou lá esperando para levar de volta?

Vitor
: Isso, fiquei esperando sim.

MP
: Que horas que vocês chegaram lá na fazenda?

Vitor
: Era de manhã;

MP
: E foram embora que horas?

Vitor
: Acho que era umas onze e pouco”
(sic da mídia de id. 74267977).

O adolescente infrator
Eliel
, em juízo, negou ter participado dos fatos. Sobre os objetos apreendidos na residência de
Jocimar
, apresentou a versão fantasiosa de que dois indivíduos passaram em sua residência e deixaram uma mochila, afirmando que iriam voltar. Disse que se lembra de abrir a mochila e ver munições, sabonetes e roupas. Afirmou que, diante disso, escondeu a mochila na residência de seu primo
Jocimar
:

“
MP
: O que você sabe sobre esse roubo?

Eliel
: Não sei de nada, não tava lá;

[...]

MP
: E no final da tarde, não teve um pessoal que passou e entregou a mochila para você não?

Eliel
: Teve, eu tava indo embora, passou dois rapazes, aí entregou uma mochila para mim, ‘ó, aguarda essa mochila aí, guarda essa mochila, que eu vou pegar de novo, vou querer ela de novo’, aí eu nem perguntei o que era, porque eu percebi que um deles estava armado, entendeu? Aí eu levei a mochila, cheguei na casa do Jocimar, Jocimar tava meio, ele trabalha na rodomarq, na fazenda, aí toda vez que ele chega do serviço ele bebe, aí que que eu fiz, eu escondi lá na casa dele, ele não tava sabendo, quando ele entrou no banho para tomar banho, eu entrei com a mochila e guardei.

MP
: E assim, do nada, dois estranhos chegaram em você e pediram para guardar e você foi guardar lá na casa do seu primo?

Eliel
: Aham, ele tava no banho, não tava sabendo, aí eu entrei lá dentro e escondi;

MP
: E você pega a mochila de qualquer estranho na rua?

Eliel
: Ele chegou parrou e falou para mim ‘O guri, você guarda essa mochila para mim aí, entendeu? Eu vou querer ela de novo”, aí saíram

[...]

MP
: Você abriu a mochila?

Eliel
: Abri;

MP
: E aí, o que tinha dentro da mochila?

Eliel
: Tinha umas balas, tinha sabonete;

MP
: Bala você diz munição né, não era bala de doce?

Eliel
: É, munição. [...] tinha sabonete, tinha roupa [...]”
(sic da mídia de id. 74267977).

A vítima
Altina
, sob o crivo do contraditório, relatou que estava lavando louça quando se deparou com os suspeitos apontando a arma em sua direção e anunciando o assalto. Descreveu que, durante a ação, os suspeitos
pediram
pela
“12”
(arma de fogo). Asseverou que os agentes levaram celulares, armas, dinheiros, roupas, perfumes,
joias
e sabonetes. Afirmou que a ação começou por
volta das 08h30min
e que saíram por volta de 11h30min. Confirmou que durante todo o tempo estava rendida.

A propósito:

“
Altina
: [...] estava lavando louça na pia, estava sozinha na fazenda, eu vi uma sombra, assim, quando eu olhei, virei assim, vi uma arma apontada para mim, só que não deu tempo de ver quem que era né, eles já falaram ‘é um assalto, não reaja, abaixa a cabeça, vira as costas’ [...]

MP
: O que eles levaram lá da fazenda?

Altina
: Lá eles acharam na casa do gerente né, aí acharam a munição, nessa hora eles queriam acho que era de 12, que ele falava assim ‘senhora, eu quero a 12, eu quero a 12’, mas eu não sei o que é essa 12, não sei se aqui tem 12, aí eu acho que eles acharam lá;

[...]

MP
: Quanto tempo durou essa ação?

Altina
: Eles chegaram era umas, de oito e meia a nove horas, ficaram até umas onze horas

MP
: Durante todo esse tempo, a senhora esteve sob a ameaça deles?

Altina
: Certo;

MP
: Então, se quisesse sair de perto, ir para outro lugar, a senhora não podia, estava sob a ameaça deles, estava com a sua liberdade restringida?

Altina
: Estava sob a ameaça, sempre ele ficava com a arma apontada para mim”
(sic da mídia de id. 74267977).

Embora devidamente intimado, o apelante
Giovany
não compareceu à solenidade de instrução e julgamento.

Nesse contexto, analisando os elementos probatórios acima transcritos, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante
Giovany
se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse participou da ação delitiva, especialmente porque o menor infrator
Vitor Vinícius
, que confessou a prática delitiva, confirmou, desde a fase extrajudicial, que o apelante o contratou pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para levá-lo, na companhia dos demais comparsas, à Fazenda São João, para perpetrarem o roubo.

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Giovany Fernandes de Arruda
, nos termos da sentença.

Da pena-base
:

Em que pese a defesa não tenha se manifestado acerca da pena basilar do apelante, observo a necessidade de redimensionamento do
quantum
exasperado, o que faço de ofício.

Ao analisar a pena-base relativa ao crime de roubo majorado, a magistrada sentenciante elevou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, resultando na pena inicial de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, em razão da carga negativa atribuída aos vetores da
culpabilidade
e
circunstâncias

do delito
.

Embora os fundamentos expostos para cada circunstância sejam perfeitamente admitidos e idôneos para exasperar a pena basilar, verifica-se que o
quantum
praticado se apresenta desproporcional ao que praticado pelos Tribunais Superiores.

Assim sendo,
reduzo
a pena-base para
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, 06 (seis) meses para cada vetor negativado, no que tange ao delito de
roubo majorado
.

Dosimetria da pena
:

Do crime de roubo majorado
:

Na
primeira fase
,
reduzo
a pena-base para
05 (cinco) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, como bem reconhecido pela magistrada, incide a
agravante de reincidência
(0002364-53.2015.811.0028 – extorsão mediante sequestro –
trânsito
em
julgado
30/11/2016), a qual
mantenho
em
1/6 (um sexto)
, resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Já na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo,
mantenho
o aumento praticado na fração de
2/3 (dois terços)
, o que resulta na pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

As causas de aumento do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima foram aplicadas na primeira fase da dosimetria.

Do delito de corrupção de menores
:

Na
primeira fase
,
mantenho
a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, conforme fixado pela magistrada sentenciante.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência,
aumenta-se
a pena do apelante em 1/6 (um sexto), encontrando a pena provisória de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, ausente de causas de aumento ou diminuição de pena.

Do concurso formal
:

Observa-se que o apelante praticou os delitos de
roubo majorado
(4 vítimas) e
corrupção de menores
(02 adolescentes) em concurso formal.

Desse modo, aplica-se a fração de
1/5 (um quinto)
sobre a maior pena (roubo), resultando, assim, na
pena definitiva
de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses
, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
(4 vítimas) e
corrupção de menores
(2 adolescentes).

Nesse ponto, registro que o presente somatório se mostra mais benéfico ao apelante, uma vez que a aplicação do concurso material exigiria, inicialmente, que as penas de cada delito fossem exasperadas pelo concurso formal, dada a pluralidade de vítimas e menores infratores, para, somente depois, incidir o concurso material, o que resultaria em pena maior do que aqui fixada.

Do regime de cumprimento
:

O regime inicial será o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º,
“a”,
do Código Penal.

Da substituição da pena

Por fim, a defesa pretende seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nada obstante,
“fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
[1]
.

Além disso, o caso dos autos envolve delito praticado com violência e grave ameaça, o que, de igual modo, obsta a substituição requisitada, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

De ofício,
reduzo
a pena do apelante
Giovany Fernandes de Arruda
para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
(4 vítimas) e
corrupção de menores
(2 adolescentes).

É como voto.

[1]
STJ, HC 656.294/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021